Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701479-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA LEITE FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de conhecimento no 0740726-52.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para a posse da autora/agravante no cargo de Monitor de Gestão Educacional da Carreira de Assistência à Educação decorrente de sua nomeação publicada no DODF no 46, de 08 de março de 2023, nos seguintes termos (ID 16655290 - origem): “(...) Pedido antecipatório consubstanciado nos seguintes termos: “(a) seja deferida tutela de urgência liminar inaudita altera parte para determinar a reabertura do prazo para a posse da Autora no cargo de Monitor de Gestão Educacional da Carreira de Assistência à Educação decorrente de sua nomeação publicada no DODF no 46, de 08 de março de 2023, p. 38; (b) ainda liminarmente, mas tão somente caso não concedida a tutela de urgência nos termos acima almejados, seja determinado ao Distrito Federal a imediata reserva de uma vaga à Autora no cargo de Monitor de Gestão Educacional da Carreira de Assistência à Educação decorrente de sua nomeação publicada no DODF no 46, de 08 de março de 2023, p. 38, até o julgamento final da lide.” DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso concreto, da argumentação, e dos elementos de prova veiculados, não se determina a presença do requisito da verossimilhança das alegações, situação que determina o improvimento do pedido. Observe-se que a própria autora afirma que não teve conhecimento do ato de convocação para fins de nomeação ao cargo público referido e, para tanto, traz argumentação que deve ser contraditada pelo demandado. Ademais, o seu pedido colide, frontalmente, como disposição editalícia, A QUE TODOS SE ENCONTRAM SUBMETIDOS, ao se inscreverem no concurso, que preconiza: " 13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df. (...)". (Destaque acrescido). Desta feita, NÃO há que se falar em intimação pessoal – por e-mail e telefone, como requer a autora, mesmo porque o edital já previa norma específica, a esse respeito, sem embargo, ainda, de situação casuística, tal qual a relatada, não possuir aptidão para alterar regras objetivas do certame, em prejuízo à impessoalidade que o norteia. IMPROVEJO o pedido (...) “. A agravante relata ter ajuizado ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência requerendo liminarmente fosse determinada a reabertura do prazo para a posse no cargo de Monitor de Gestão Educacional da Carreira de Assistência à Educação decorrente de sua nomeação publicada no DODF no 46, de 08 de março de 2023, p. 38, ou a reserva de sua vaga no cargo supramencionado, até o julgamento final da lide. Aduz que o resultado definitivo do certame foi publicado no DODF no 184, de 25 de setembro de 2017, p. 84, e o ato de nomeação da Autora somente publicado no DODF no 46, de 08 de março de 2023, p. 38, mais de cinco anos e sete meses após, tendo a agravante tomado conhecimento de sua nomeação depois de ler matéria jornalística pela internet em 21/07/2023, momento em que procurou a Secretaria portando os documentos de posse, tendo-lhe sido negada. Entende que a decisão agravada “viola expressamente não apenas os princípios da razoabilidade e da publicidade como a própria orientação jurisprudencial do Conselho Especial que é sabidamente pelos juízes da Corte qualificada justamente por expressar a posição e o sentido do Tribunal de Justiça quanto à matéria em liça”. Requer, os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento da liminar para para reabertura do prazo para a posse da agravante decorrente de sua nomeação ainda vigente no DODF no 46, de 08 de março de 2023, p. 38. Alternativamente, pugna para que o Distrito Federal seja obrigado a reservar imediatamente uma vaga para a Autora no cargo de Monitor de Gestão Educacional da Carreira de Assistência à Educação. No mérito, seja dado provimento ao agravo (ID 49391431). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. De plano, verifica-se que o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela implicaria esgotamento do objeto da ação (medida satisfativa), notadamente porque se determinaria a nomeação da agravada no cargo de Técnico em Comunicação Social da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Além disso, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. O edital de regência do certame prevê expressamente: “13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico”. http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df. (...)". Ademais, a legislação de regência, a qual estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não prevê qualquer obrigatoriedade de expedição de telegrama ou comunicação pessoal para nomeação do candidato (Lei Distrital 4.949/2012). Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, necessária o exame da fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, oportunidade em que se poderá concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo, devido ao não comparecimento da candidata no prazo estipulado em específica convocação) e dos seus desdobramentos (critérios adotados, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da publicidade). INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito